Tribunal: TJBA
Processo: 8028423-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028423-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VANDERLINO OLIVEIRA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA - BA, e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESBULHO POSSESSÓRIO VIOLENTO. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONTEMPORANEIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. CORROBORAÇÃO POR PROVAS AUTÔNOMAS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado por integrar organização criminosa estruturada para a prática de esbulho possessório violento, falsidade documental e lavagem de capitais no Município de Feira de Santana, no âmbito da denominada 'Operação Sinete'. O paciente, ex-policial, exerceria a liderança do braço operacional armado do grupo, sendo responsável
, segundo os autos,
pela invasão de terras e coação de legítimos proprietários. A defesa técnica sustenta ausência de fundamentação e de contemporaneidade da constrição preventiva, amparo exclusivo em termo de colaboração premiada, cerceamento de defesa por acesso tardio a relatórios do COAF e constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o decreto de prisão preventiva, amparado em fundamentação
per
relationem
, atende às exigências de motivação; (
ii
) se há contemporaneidade dos fatos
justificadores da segregação em crime permanente de organização criminosa; (
iii
) se a custódia encontra respaldo em provas autônomas independentes dos relatos do colaborador; (
iv
) se a disponibilização de relatórios do COAF em secretaria configura cerceamento de defesa e nulidade; e (v) se a dilação dos prazos processuais caracteriza excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação
per
relationem
, que adota termos da manifestação do Ministério Público, é perfeitamente admissível no processo penal e não viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, desde que indique de forma clara os elementos fáticos e processuais bastantes, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

4. Nos crimes permanentes praticados no contexto de organização criminosa ativa, a contemporaneidade da segregação preventiva deve ser aferida pela persistência do risco à ordem pública decorrente do funcionamento do próprio grupo delitivo, de sorte que a gravidade concreta das condutas de esbulho violento e intimidação armada
, descritas dos documentos acostados aos autos,

mitiga a alegada ausência de atualidade.

5. O regime protetivo da colaboração premiada não resta vulnerado quando a prisão preventiva
se encontra amparada

em
conjunto probatório autônomo, composto por interceptações telefônicas, relatórios de análise financeira, exames cartorários e declarações de testemunhas e vítimas.

6. O compartilhamento formal de relatórios de inteligência financeira do COAF com órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial é constitucional e legítimo. A guarda de dados sensíveis de terceiros em mídias físicas
arquivadas em cartório constitui providência legítima, restando afastada a nulidade por cerceamento de defesa diante do efetivo acesso garantido e da incidência do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

7. Afasta-se a alegação de excesso de prazo quando a tramitação da marcha processual revela-se regular e compatível com a elevada complexidade da causa, pluralidade de réus e fragmentação de denúncias, sobretudo diante do regular andamento instrutório com audiência designada e revisões periódicas da custódia levadas a efeito.

8. Demonstrada a gravidade das ações e a capilaridade da associação armada, revela-se manifesta a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A adoção da fundamentação
per
relationem
é legítima e ampara o decreto de prisão preventiva desde que haja remissão a elementos concretos constantes dos autos. 2. A contemporaneidade da prisão em crimes permanentes de organização criminosa é aferida pela persistência da situação de risco e funcionamento do grupo. 3. O compartilhamento formal de dados do COAF com os órgãos de persecução prescinde de autorização judicial, e a disponibilização de mídias em cartório afasta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º
8028423-08.2026.8.05.0000
em que figuram como Impetrant
e
Antônio
Carlos dos Santos Filho
, OAB/BA: 32571
,
e
paciente

VANDERLINO OLIVEIRA EVANGELISTA
,
qualificado nos autos,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana
, nos autos
de origem de
nº.
8041727-62.2025.8.05.0080
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal
da
Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora:

Salvador, .